Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704720-42.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Mateus Cardozo da Silva Chaves (ID no 77241814) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 76702465). 2. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO